Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-25.2006.8.11.0036
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ILDEU SAMPAIO DOS SANTOS E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 63662/2015
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DA POSSE – BEM PÚBLICO – ÁREA DE RECUO – RODOVIA MT-270 – IMPOSSIBILIDADE DE PERMANENÇA – MERA DETENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor.
É obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado da rodovia.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
ILDEU SAMPAIO DOS SANTOS E OUTRO(s)
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ildeu Sampaio dos Santos, Laurindo Andrade, Welton Borges dos Santos, Maria dos Santos Gomes e José Eduardo da Silva em face de sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guaratinga, que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n. 31746-28.2010.8.11.0041, proposta pelo Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos da exordial, determinando que os Apelantes desocupem a área pública às margens da MT-270.
Os Apelantes asseveram que a sentença de procedência não merece prosperar, uma vez que a ocupação apresenta grande função social para as atividades exercidas na região, além de inexistir risco para os estabelecidos e itinerantes.
Aduzem que os imóveis estão estabelecidos em zona urbana, o que excluiria a possibilidade de estarem as margens da MT-270, com isso, as alegações do Apelado não merecem garrida.
Ressalta que a ação não tem o objetivo de aumentar o grau de segurança dos usuários ou da comunidade local, portanto, pugnam pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da exordial.
O Apelado não apresentou contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo seu desprovimento. (fl. 218)
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Ildeu Sampaio dos Santos, Laurindo Andrade, Welton Borges dos Santos, Maria dos Santos Gomes e José Eduardo da Silva em face de sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guaratinga, que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n. 31746-28.2010.8.11.0041, proposta pelo Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos da exordial, determinando que os Apelantes desocupem a área pública às margens da MT-270.
A Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos da exordial.
Pois bem.
Extrai-se dos autos a ação foi proposta diante do fato de que os estabelecimentos comerciais do Distrito de Vale Rico, cidade de Guaratinga, estariam instalados às margens da Rodovia MT-270, em desconformidade com a legislação referente ao espaço obrigatório entre os estabelecimentos e a rodovia.
Antes da propositura da ação, verifica-se que o Apelado tentou soluções por meio de notificações extrajudiciais para os proprietários dos imóveis irregulares efetuarem sua demolição, no entanto, a medida se mostrou ineficaz.
Sabe-se que a MTT-270 pertence ao Estado de Mato Grosso, e, conforme estabelecem os artigos 99 e 100, do Código Civil, os bens públicos são de uso comum do povo e, por sua condição, não podem ser objeto de alienação ou restrição de qualquer grau oriunda de particulares, exceto em casos excepcionais e com autorização do Poder Público. In verbis:
Art. 99. São bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
(...)
Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.
Insta mencionar que, inobstante o extenso lapso temporal que os Apelantes exercem a posse sobre os imóveis em questão, estes se tratam de imóveis públicos, sendo assim, indiscutíveis de aquisição mediante o instituto do usucapião, conforme previsto no art. 183, § 3º da CF. Vejamos:
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
[...]
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.
Além disso, corroborando com a legislação acima descrita, há de mencionar a existência da Súmula n.º 340 do STF que estabelece que:
Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.
De outro giro, no que se refere à distância mínima da rodovia, a Lei Federal nº 6.766/79 e a Lei Estadual nº 8.280/04 regulam a matéria, estabelecendo que a reserva não edificável de no mínimo 15 (quinze) metros para cada ado da rodovia, além de obrigatória, pressentem ao Estado de Mato Grosso.
Vejamos a determinação da Lei Federal supra:
Art. 4o. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:
III – ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado poderá ser reduzida por lei municipal ou distrital que aprovar o instrumento do planejamento territorial, até o limite mínimo de 5 (cinco) metros de cada lado.
III-A. – ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado;
Nesse sentido é a disposição no âmbito Estadual:
Art. 2º - As áreas de terra enquadradas no disposto do art. 1º desta lei correspondem à faixa de recuo total de 40 (quarenta) metros, sendo 20 (vinte) metros para a direita e para a esquerda, medidos a partir do eixo central da rodovia.

Parágrafo único - As áreas de terra de interesse público, situadas às margens de rodovia localizada apenas no território de um município, poderão, conforme a conveniência, ter a largura mínima de 15 (quinze) metros, em cada lado, observada a sistemática de demarcação disposta no caput deste artigo.
Da leitura dos dispositivos acima descritos, verifica-se que, ao contrário do alegado pelos Apelantes, a legislação estabelece a faixa de recuo das rodovias, sem distinguir se atravessam zona urbana ou rural.
Com efeito, tais disposições visam conferir segurança aos munícipes que residem próximo à rodovia, bem como aos que tramitam nela com o uso de veículos automotores particulares, ou mesmo carretas que constantemente transportam insumos pela rodovia, tendo em vista que a MT-270, além de dar acesso a zonas rurais particulares, liga as cidades de Guaratinga e Rondonópolis.
Vislumbrada a impossibilidade da construção na faixa de 15 (quinze) metros de cada lado da Rodovia MT-270, e, analisando o mapa topográfico juntado à inicial, bem como os registros fotográficos anexados pelos Apelantes, verifica-se que o esbulho encontra-se caracterizado.
Assim é o entendimento deste e dos demais Tribunais Pátrios. Vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO - RECURSO PROVIDO. O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3º, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor. Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (art. 1.255 do CC). Precedentes do STJ. (REsp nº 1310458/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.05.2013)
(N.U 0003198-22.2012.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANA - BEM PÚBLICO- IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR. A usucapião constitucional urbana é regulada pelos artigos 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil, que dispõem que "Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural". Por força expressa da Constituição Federal (art. 183, §3º), não pode o imóvel público ser objeto de usucapião, em virtude da supremacia do interesse coletivo sobre o privado. (TJMG - Apelação Cível 1.0568.12.000019-1/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 15/06/2020)
Como ficou bem delineado acima, a Constituição Federal veda o usucapião de bem público, e as legislações Federal e Estadual delimitam a faixa obrigatória de recuo de 15 (quinze) metros de cada lado da rodovia, portanto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e mantenho inalterada a sentença atacada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR